Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AgExPe 0700329-62.2024.8.07.0000 Defiro o requerimento da petição de ID 58252012. Anote-se o nome do novo patrono, Dr. Mikaelson Carvalho Gonçalves, procuração no ID 58252014, do agravado UALISSON SANTOS SILVA no sistema informatizado do TJDFT. Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o novo patrono do agravado Ualisson Santos Silva. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator